Tribunal: STF
Processo: RE 75547
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
NULIDADE. AÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO POR ESTELIONATO, POR FALSIDADE E
POR USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO, POR FALTA
DE EXAME DO CORPO DE DELITO DIRETO. PROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DO EXAME, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA NULIDADE
DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO, PORQUE INTEMPESTIVO, A ESTE
RESPEITO, O APELO EXTREMO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE, DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.